Tribunal: TJDFT
Processo: 0060773-77.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA OUTRA PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORA DO JUDICIÁRIO E DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM IMPULSIONAR O FEITO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ.
1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 – atual art. 240, §3o, do CPC/2015 - c/c Súmula 106/STJ).
1.1. O Tribunal da Cidadania também sedimentou entendimento no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, em relação à configuração da prescrição intercorrente, no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de suspensão na forma do art. 40, caput, da LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
2. Na espécie, verifica-se a prescrição da execução fiscal em relação aos créditos tributários definitivamente constituídos no período de 1999 a 2002, tendo em vista que ajuizada somente em 12/3/2012. No tocante aos créditos definitivamente constituídos em 8/5/2011, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porém, deve ser decretada a sua prescrição intercorrente.
2.1. Conquanto o feito tenha ficado paralisado durante o período de 2014 a 2020, a demora excessiva e injustificada para a realização da citação da executada não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que o ente público exequente se mostrou desidioso quanto ao impulso processual, o que afasta a incidência do art. 240, §3o, do CPC c/c Súmula 106/STJ ao caso.
2.2. Embora o princípio da cooperação processual tenha sido positivado apenas no CPC/2015, sua aplicação no direito pátrio já se verifica há tempos, cabendo ressaltar que o maior interessado na satisfação da obrigação é o exequente e que a observância ao princípio em questão não implica transferência de deveres das partes ao Judiciário.
2.3. A existência de peticionamento de realização da citação por edital, não analisado pelo Juízo de primeiro grau, não afasta a prescrição intercorrente, pois caberia ao apelante impulsionar o feito, e não se manter inerte durante anos.
3. Apelação desprovida.